Tribunal: TJDFT
Processo: 0740010-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROPOSTA DE RENTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INTERMEDIÁRIO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Trata-se, na origem, de ação anulatória de contratos firmados entre a autora/agravada, a pessoa jurídica Fast Cred Gestão de Finanças Ltda. e a instituição bancária agravante.
3. Na hipótese, a autora agravada aduziu ter sido contactada por representante da pessoa jurídica Fast Cred Gestão de Finanças Ltda. com proposta de produto financeiro consistente em captação de empréstimo pessoal com instituição bancária e repasse dos valores, com a promessa de receber a devolução de uma quantia mensal relativa à rentabilidade de investimento como contraprestação, suficiente para amortizar desconto de mútuo que já mantinha com outro banco. Durante as tratativas, a referida ré teria passado a intermediar a contratação de empréstimo pessoal entre a autora e o réu Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S. A., ora agravante. Concluída a transação, com a concessão do mútuo pela instituição bancária e a transferência dos valores para conta em nome da ré Fast Cred, a autora concluiu ter sido vítima de fraude, diante do inadimplemento das obrigações assumidas pela contratada já no primeiro mês de vigência do acerto. Acerca do exposto, registrou boletim de ocorrência policial e ajuizou a ação pleiteando liminarmente a suspensão dos descontos do empréstimo pessoal em seu salário.
4. Da análise dos fatos narrados pela parte autora/agravada, amparados pelos elementos de prova produzidos unilateralmente, ainda não submetidos ao contraditório, é possível notar que que a pessoa jurídica Fast Cred intermediou a contratação do empréstimo pessoal, com a remessa de documentos em nome da consumidora diretamente ao banco agravante, até a conclusão da operação com a disponibilização do crédito.
5. Tais evidências iniciais denotam possível falha na prestação do serviço da instituição bancária, notadamente quanto ao dever de cuidado na verificação dos dados para liberação de valores, constituindo vulnerabilidade do serviço com aptidão para contribuir com a atuação de fraudadores.
6. Se há elementos que indicam falha na prestação dos serviços prestados pela instituição bancária e forte constatação de fraude praticada pela pessoa jurídica Fast Cred Gestão de Finanças Ltda., é acentuada a probabilidade do direito vindicado pela autora na origem e igualmente claro o perigo de dano pela manutenção dos descontos do empréstimo consignado também impugnado, por abater-se sobre verba com natureza alimentar (salário), o que justifica a diligente postura do Juízo de origem ao determinar liminarmente a suspensão das cobranças, ante a presença dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Ademais, tal providência é reversível, de modo que, provada a regularidade da operação, os descontos podem ser retomados até a quitação do débito.
7. Recurso do réu conhecido e desprovido.